Tribunal: TJMT
Processo: 1033322-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033322-65.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIVAINE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 796.063.771-72 (RECORRIDO), KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 050.757.211-41 (ADVOGADO), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos

temporários
em desrespeito à Lei Municipal no 11.243/2020.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
opino
que os pedidos iniciais sejam julgados
PARCIALMENTE PROCEDENTES
para:

I. DECLARAR
nulos os contratos realizados, com sucessivas renovações entre os anos de 2020 a 2024;

II. CONDENAR
a parte ré, ao pagamento do FGTS e reflexos, correspondente a
10 a 11/2020, 09 a 11/2021,

02 a 11/2022, 01 a 11/2023 e 02 a 10/2024, sem a multa de 40% (quarenta por cento),

descontados valores eventualmente pagos, períodos não trabalhados e/ou prescritos.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

A parte reclamada, ora recorrente, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Em suas razões recursais, alega que não houve desvirtuamento das contratações, e que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS.

No presente caso, a autora, ora recorrida,
manteve vínculo com o Município de Rondonópolis, na modalidade de contrato temporário, exercendo a função de professora da educação básica, no período de 2020 a 2023.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Rondonópolis, a Lei Ordinária no 11.234, de 29 de dezembro de 2020, dispõe o seguinte:

Art. 1o
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I.

(...)

§ 4o O processo seletivo simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 9o
Os contratos em substituição previstos nesta Lei terão vigência pelo período exclusivo do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, ou seja, por tempo determinado.

Ressalta-se que a legislação municipal é clara ao condicionar a legalidade da contratação temporária à substituição de servidor efetivo afastado, sendo essa a justificativa legal para a contratação por tempo determinado.

Contudo, o Município não logrou demonstrar, nos autos, que as contratações da autora observaram tais condições legais, em especial a existência de afastamento de servidor efetivo titular da vaga a ser temporariamente preenchida.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade específica original.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme seu dever probatório estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a recorrente faz jus ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA
.
PROFESSORA
DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFASTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. DESVIRTUAMENTO DA
CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por
VANILDA SILVA DAS NEVES
, para condenar o ente público ao pagamento de férias e terço constitucional, bem como do percentual de 8% a título de FGTS sobre as remunerações percebidas no período de 2022 a 2024, in verbis:

“Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para reconhecer a não observância dos ditames legais da contratação temporária e CONDENAR o requerido a pagar à parte autora férias e 1/3 constitucional e 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) referente ao período de 2022 a 2024, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, com base na remuneração do servidor na data de seu pagamento e acrescidos de juros moratórios e juros aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021, desde a citação; correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, até 08/12/2021. Todavia, a partir de 09/12/2021 em observância à EC/113, a correção monetária e os juros de mora deverão ser aplicados pela Taxa Selic de uma única vez.”

2. Os autos demonstram que a parte autora exerceu funções como
professora
contratada
temporariamente
, de forma sucessiva, em diversos anos entre 2022 a 2024. Todavia, conforme previsão expressa do art. 9o da Lei Municipal no 11.243/2020, a
contratação

temporária
na área da educação municipal somente é lícita para suprir ausência de servidor efetivo e pelo exato período de seu afastamento, ipsis litteris:

“Art. 9o Os contratos em substituição previstos nesta Lei terão vigência pelo período exclusivo do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, ou seja, por tempo determinado.”

3. O ente público não trouxe aos autos qualquer prova documental que demonstrasse a existência de servidor efetivo afastado durante os períodos contratados. A omissão configura afronta direta à regra do art. 9o da referida lei local, implicando nulidade dos contratos por desvio de finalidade e desrespeito ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

4. A repetição das
contratações
ao longo de vários anos, com encerramento ao fim de cada exercício e recontratação no início do ano letivo seguinte, evidencia a utilização indevida da forma
temporária
para suprir demanda de caráter permanente e ordinário, o que constitui burla ao regime jurídico do concurso público.

5. O desvirtuamento da
contratação

temporária
, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

6. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na
contratação
por tempo determinado. Precedente. (STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016 e STJ - AgInt no REsp 1.657.345/MG - Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1 oT - DJe 21/06/2017).

7. É o entendimento da Turma Recursal deste Estado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE CONTRATAÇÃO PREVISTA EM LEI. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612). 2. Contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT, para prestarem serviço para a Secretaria Municipal de Educação, são regidos pela Lei Municipal no 11.243/2020, a qual prevê essa possibilidade de contratação apenas para o caso de substituição de servidor efetivo e pelo período exclusivo do afastamento (art. 9o). Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. No caso concreto, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, por meio de vários contratos temporários, de fevereiro/2018 a novembro/2023, com exceção apenas do ano de 2020 (ID 271912688/PJe2 e ID 271912694/PJe2), sendo uma contratação realizada em cada ano, no entanto, inexistem provas do afastamento do servidor titular da vaga que justificasse os contratos firmados, motivo pelo qual deve ser reconhecido o desvirtuamento destes. A propósito, foi bem destacado pelo juízo de origem que “a autora foi contratada reiteradamente para exercer o cargo de professora, atividade de natureza permanente, sob a justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público. Entretanto, o conjunto probatório, especialmente os documentos anexados correspondentes aos contratos e holerites, demonstra que a recorrência das contratações descaracterizou o caráter temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal”, devendo ser mantida a referida conclusão. (...) (N.U 1026582-91.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)”

8. O Tema 551 do STF prevê que
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

9. Note que o leading case (caso principal), no caso RE 10666677/MG (página 19/31 do inteiro teor do acórdão), do Tema 551 do STF em seu item II:
“CONSEQUÊNCIAS DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS”
sic., dispõe que:
“No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário”
(voto do Ministro Alexandre de Moraes).

10. Decisão monocrática, nos termos da súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

11. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95. (...)

(N.U 1026139-43.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/05/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE CONTRATAÇÃO PREVISTA EM LEI. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2. Contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT, para prestarem serviço para a Secretaria Municipal de Educação, são regidos pela Lei Municipal no 11.243/2020, a qual prevê essa possibilidade de contratação apenas para o caso de substituição de servidor efetivo e pelo período exclusivo do afastamento (art. 9o). Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. No caso concreto, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, por meio de vários contratos temporários, de fevereiro/2018 a novembro/2023, com exceção apenas do ano de 2020 (ID 271912688/PJe2 e ID 271912694/PJe2), sendo uma contratação realizada em cada ano, no entanto, inexistem provas do afastamento do servidor titular da vaga que justificasse os contratos firmados, motivo pelo qual deve ser reconhecido o desvirtuamento destes. A propósito, foi bem destacado pelo juízo de origem que “a autora foi contratada reiteradamente para exercer o cargo de professora, atividade de natureza permanente, sob a justificativa de necessidade temporária de excepcional interesse público. Entretanto, o conjunto probatório, especialmente os documentos anexados correspondentes aos contratos e holerites, demonstra que a recorrência das contratações descaracterizou o caráter temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal”, devendo ser mantida a referida conclusão.

3. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sucumbência. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 18% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1026582-91.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025